Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA ESCRITURAL. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A ENTREGA E O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O ACOLHIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NOS TERMOS EM QUE PROPOSTA ORIGINALMENTE.
1. Enquanto as duplicatas tradicionais são impressas, as duplicatas escriturais são emitidas em um ambiente digital, com “auxílio” de uma Instituição Financeira. Logo, a sua principal característica reside, justamente, no fato de ela substituir o documento físico por um documento digital.
2. A ausência material da duplica não impede o prosseguimento da ação de execução de título executivo extrajudicial, o qual se encontra detalhado no Livro II do Código de Processo Civil. O art. 7o da Lei no 13.775/2018 dispõe expressamente que: “A duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato de que trata o art. 6o desta Lei são títulos executivos extrajudiciais, devendo-se observar, para a sua cobrança judicial, o disposto no art. 15 da Lei no 5.474, de 1968.”
3. Possível o conhecimento e o processamento da ação de execução de título executivo extrajudicial, fundado em duplicata escritural, sempre que a petição inicial estiver devidamente aparelhada com os respectivos instrumentos de protesto por indicação, tirado na praça de pagamento ou no domicílio do devedor, e com os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviço. No mesmo sentido, Enunciado no 461, da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal – CJF, precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.